Tribunal: STF
Processo: AI 359018
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INTERPOSIÇÃO
ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. - Somente com a publicação do acórdão, com o conhecimento dos seus

fundamentos, é que podem ser suscitados os pressupostos dos embargos
de declaração (CPC, art. 535). Embargos de declaração interpostos
anteriormente à publicação do acórdão: não conhecimento.
II. - Embargos de declaração não conhecidos.